Tribunal: TJMT
Processo: 1029361-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029361-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (REPRESENTANTE), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0002-58 (APELANTE), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0003-39 (APELANTE), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0005-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO
–
PRELIMINAR
:
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DAS TESES SUSCITADAS NA INICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO
– LICITUDE CONSTATADA –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (matriz e filiais)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Declaratória no
1029361-12.2018.8.11.0041
,

ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, preliminarmente que, a sentença não analisou todos os fundamentos apresentados na inicial, cerceando os direitos de defesa da ora recorrente, motivo pelo qual, entende que deve ser anulada.

Sustenta que, ajuizou a presente ação para o fim de ter declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n.o 1.563/2018, exigida nas vendas internas de carne e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas.

Argumenta que,
o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
se trata de tributo instituído como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais que utiliza a mesma base de cálculo do ICMS.

Assegura que, o referido Fundo ostenta natureza tributária, de modo que não poderia ser cobrada no ano de sua criação (2018), mas somente a partir do dia 1o de janeiro de 2019, em observância ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘b’ da Constituição Federal, regra que também se aplica à revogação de isenção por força do disposto no artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Assevera que, a criação da Lei n. 10.709/18 ultrapassou os limites constitucionais, bem como que não foi respeitado o princípio da anterioridade.

Argui que, ainda que o FEEF seja um imposto novo ou, seja vista como o próprio ICMS, é fato incontestável que a receita decorrente da sua arrecadação esteve vinculada às entidades de direito privado descritas no artigo 10 da Lei 10.709/2018.

Pontua que, o simples fato da receita arrecadada com a exigência da contrapartida ao FEEF estar vinculado às entidades de direito privado, já é suficiente para subsidiar a reforma do julgado.

Afirma que
, diferentemente do que constou na sentença, o
FEEF não teria natureza “contratual”, mas tributária.

Ao final, pugna pelo PROVIMENTO do recurso para cassara a decisão objurgada, ou subsidiariamente que a sentença seja reformada para dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade artigos 3o, inciso IV e 6o da Lei Estadual no. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual no. 1563/2018, que instituíram a contribuição destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por violação ao disposto nos artigos citados acima, em especial os artigos 150, inc. III, alínea ‘b’ e ‘c’, 152, 154, inciso I, 155, §2o, incisos IV e XII, 158, inc. IV, 167, inciso IV, todos da Constituição Federal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS NA INICIAL

Argui, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula, pois não analisou todos os fundamentos apresentados na inicial, cerceando os direitos de defesa da ora recorrente.

Sobre o assunto, insta consignar que, diferentemente do que foi arguido nas razões recursais, o Magistrado
a quo
analisou todos os fundamentos da inicial e decidiu pela improcedência da ação parenteando os motivos e jurisprudências correlatas ao caso, motivo pelo qual, não há falar em nulidade da sentença.

Outrossim, estando a causa madura, toda a matéria suscitada na inicial e discutida na demanda pode ser analisada pelo Juízo
ad quem
, ainda que, eventualmente não tenha sido totalmente solucionada/esgotada na sentença, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Igualmente, o Tribunal da Cidadania tem se pronunciado no sentido de que, ainda que o Juízo
a quo
tenha julgado a ação utilizando como fundamento apenas alguns dos argumentos da inicial, ao ser apresentado recurso de apelação todas as demais questões de mérito discutidas no processo são devolvidas ao Tribunal
,
podendo, dessa forma, em observância aos os princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e da primazia do julgamento do mérito, serem apreciadas de imediato pelo Juízo
ad quem
se a causa já se encontrar madura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes
: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013). 4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "
a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'
" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. [...] 3.
De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória."
(REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 31/08/2021). 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.720.359/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Na hipótese, observa-se que as matérias arguidas nas razões recursais foram todas debatidas no curso do processo e na sentença
.

Deste modo, entendo que o processo se encontra maduro para julgamento, pelo
Juízo ad

quem,
de todas as teses suscitadas na exordial
,
não tendo, dessa forma que se falar em nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo.

Com essas considerações,
rejeito a presente preliminar.

V O T O

- M É R I T O

Extrai-se dos autos que a Apelante

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituída pela Lei Estadual n.o 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n.o 1.563/2018, nas vendas internas de carne e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, no valor correspondente a 3,5% da operação realizada.

Argumenta que a ilegalidade/inconstitucionalidade se pauta nos seguintes aspectos:

- Ser o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) um tributo cuja base de cálculo é a mesma do ICMS;

- Não Respeitar o princípio da anterioridade para o início da cobrança;

- Ilegalidade vinculação da receita de sua arrecadação
às entidades de direito privado descritas no artigo 10 da Lei 10.709/2018.

Requereu ao final a declaração da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

No que tange à alegada inconstitucionalidade do FEEF e seu lançamento, fundada na Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, tem-se que a norma que disciplina a contribuição para o FEEF adota a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero, do qual são suas espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.

Da análise dos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, verifica-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão
benefício e/ou incentivo fiscal, como cito:

“Art. 1o
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT
será constituído
, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago
, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I -
o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros
, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o
Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]”.

Insta consignar que embora alegue Agravante alegue ser ilegal tal exigência (FEEF), foi
o
Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que autorizou os Estados e o distrito federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, como cito:

“
CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...]

Cláusula primeira
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...]

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. [...]”.

Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Isso porque, a norma que instituiu o Fundo é válida, e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como cito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL TEMPORÁRIO SOBRE O ICMS. LIMINAR QUE DESOBRIGAVA O RECOLHIMENTO. REVOGAÇÃO. Agravo de Instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, revogou liminar que havia sido concedida para desobrigar os associados do impetrante do recolhimento de 10% dos incentivos fiscais usufruídos em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF. 1. O adicional temporário de imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela lei no 7.428/16, não criou um novo tributo, seja ele um imposto ou uma contribuição social residual, como sustentado pelo recorrente. [...] 3. Firme é o posicionamento da Excelsa Corte no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as regras que apenas modificam o prazo para pagamento do tributo. Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador relator”.
(TJ-RJ - AI: 00165221020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça, conforme recentes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. Apelo desprovido”.
(TJMT - N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente. 2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido
”. (TJMT - N.U 1034095-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1028885-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023